Tribunal: TJSP
Processo: 1009877-31.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Rescisão de contrato e reintegração na posse. Procedência. Inconformismo dos réus. Descabimento. Arguição de prescrição. Não acolhimento. A impossibilidade de exercício do direito de cobrança das parcelas em atraso, diante da prescrição regulada pelo artigo 206, §5o, I, do Código Civil ("pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Rescisão de contrato e reintegração na posse. Procedência. Inconformismo dos réus. Descabimento. Arguição de prescrição. Não acolhimento. A impossibilidade de exercício do direito de cobrança das parcelas em atraso, diante da prescrição regulada pelo artigo 206, §5o, I, do Código Civil ("pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular"), não acarreta a improcedência do pedido de rescisão contratual e consequente reintegração na posse do bem imóvel, com base no inadimplemento. Apenas impede eventual cobrança, mas, não a rescisão. Alteração do anterior entendimento, para possibilitar a rescisão do contrato, reconhecida a incidência do prazo decenal do artigo 205, do Código Civil. Precedentes. Reconhecimento. Rescisão contratual por culpa do comprador. Súmulas n. 1, 2 e 3, do TJSP. Devolução de 80% dos valores pagos. Taxa de fruição no período de inadimplemento. Cabimento. Mora incontroversa. Sentença mantida. Apelação não provida.